Tribunal: TJDFT
Processo: 0753052-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRETENSÃO MINISTERIAL DE INTERPRETAÇÃO DO MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ART. 122, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. LITERALIDADE DA LEI. TEMA 788 DO STF. PENDENTE DE JULGAMENTO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não se vislumbrando omissão no v. acórdão recorrido, não há falar em rediscussão de matéria já posta a julgamento, conforme limites previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. O marco temporal a ser considerado para a contagem da prescrição executória da pena é o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 112, inciso I, do Código Penal. Embora o tema tenha sido reconhecido como repercussão geral pelo STF, enquanto a questão não for decidida, não deve haver interpretação contrária à literalidade da lei, mormente em prejuízo do acusado.
3. Declaratórios conhecidos e desprovidos.